Tribunal: STF
Processo: AR 1693
Classe: AR
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-04-07
Data de publicação: 2005-04-07

Ementa:
EMENTA: Ação rescisória: incompetência do Supremo Tribunal (CF,
art. 102, I, "j").
Não compete ao Supremo Tribunal Federal
processar e julgar originariamente a ação rescisória, quando a
decisão proferida pelo STF  não apreciou a questão controvertida,
mas se cingiu a afirmar a inviabilidade do recurso extraordinário
para análise de ofensa reflexa à Constituição: precedentes.